Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710148-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR AGRAVADO: OLINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alexi Cecílio Daher Júnior contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0711838-21.2023.8.07.0001) determinou a emenda à inicial para retificar a distribuição, considerando que o agravante tem domicílio em Cabedelo/PB e a agravada em Olinda/PE (ID no 152929326, págs. 1-2). O valor da causa é R$ 1.472,28 e se refere a um colchão comprado em 12 parcelas de R$ 122,69. 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante esclarece que a lide tem o intuito de determinar que a fabricante de colchões Ortobom proceda à retirada “d e um colchão de casal e base no prazo de 10 (dez) dias, haja vista a solicitação formal para o cancelamento da transação comercial entabulada por [sic] da Internet no 6o (sexto) dia após o recebimento dos itens em seu domicílio localizado em Cabedelo/PB, e consequente interrupção da cobrança das parcelas no cartão de crédito do Agravante e declaração de inexistência de débitos”. 3. Sustenta que a decisão não deve prevalecer, pois é um direito do consumidor “[...] a escolha de uma das suas residências para ajuizar ação judicial, lastreando tal decisão no Código de Processo Civil (CPC)” e que o cumprimento da obrigação pode ser comunicado por meio eletrônico, sendo desnecessária a expedição de carta precatória. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda continue tramitando perante a 25a Vara Cível de Brasília/DF. 5. Preparo (ID no 44840688 e no 44840689). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). *** OBITER DICTUM 12. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, e pelo Regimento Interno da Corte (RITJDFT). 13. A relação fático-jurídica narrada pelo agravante decorre de relação de consumo, ou seja, a competência é absoluta. Apesar de defender a possibilidade de escolha do foro em que a demanda irá tramitar, essa escolha não pode ocorrer de forma aleatória. O CDC, no art. 101, I estabelece o critério de competência nas ações propostas pelo consumidor, não deixando ao seu alvedrio a escolha aleatória e abusiva do foro: “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” 14. Não há previsão legal para o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento, perante este Tribunal de Justiça. Os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade da parte, subtraindo do Poder Judiciário do Estado da Paraíba ou de Pernambuco as suas atribuições legais. 15. Quando o CDC usa o verbo “poder” não introduz no sistema jurídico o imponderável. Esse artigo contém uma exceção à regra geral do CPC de que a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu. O consumidor tem a alternativa de propor a ação no foro do domicílio próprio ou no do réu. Mas não tem direito a um terceiro foro, que não tenha relação nem com um, nem com outro. 16. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A jurisprudência é vasta nesse sentido. 17. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 18. Conforme destacado na decisão recorrida, o autor tem domicílio em Cabedelo/PB, local em que a obrigação pretendida, se reconhecida, deverá ser cumprida, enquanto a ré é domiciliada em Olinda/PE. 19. Não há palavras vãs em Direito. Domicílio e residência são institutos jurídicos distintos. A lei se refere, sempre, ao tratar da competência, ao domicílio e não à residência. Essa diferença não é filigrana jurídica. Residência não gera vínculo jurídico para definição de competência e o próprio agravante afirma ter domicílio em Cabedelo, PB. 20. Confiro oportuna lição de DE PLÁCIO E SILVA, nas anotações ao verbete domicílio: “Domicílio. Derivado do latim domicilium (morada, habitação), de domus (casa, morada, residência, é, em sentido lato, empregado para designar o lugar em que temos nossa habitação ordinária ou em que mantemos residência habitual. Mas, na acepção jurídica, domicílio tem significação mais restrita. E, assim, indica o centro ou sede de atividades de uma pessoa, o lugar em que mantém o seu estabelecimento (ou fixa a sua residência com ânimo definitivo. (...) O domicílio é, em matéria processual, elemento determinativo da competência geral. Segundo o princípio actor sequitur forum rei, toda pessoa está sujeita ao foro do seu domicílio.” (Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1a. ed., 1987, p. 121-122). 21. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do país. Só isso explica (mas não justifica) a propositura de uma ação em que o valor da causa é R$ 1.472,28 e se refere a um colchão comprado em 12 parcelas de R$ 122,69, perante uma Vara Cível de Brasília, por advogado em causa própria. Cabe indagar: para que foram criados e são mantidos os Juizados Especiais, com rito sumaríssimo? Para que foram criadas e são mantidas as plataformas administrativas para a resolução de problemas como este, como, por exemplo, a que é mantida pelo Ministério da Justiça, com notório índice de resolutividade? As custas no Distrito Federal são tão ínfimas que o autor litiga pelo rito comum quando poderia, nessas vias alternativas, resolver o problema sem nenhum gasto. 22. Ocorre que para julgar um processo como este, que deveria estar em Juizados Especiais da Paraíba ou de Pernambuco, ou em uma plataforma de solução de conflitos consumeristas, deixamos de julgar processos de interesse de crianças abandonadas e não alimentadas, de órfãos, de idosos, de doentes, de vítimas de violência doméstica, de empresas que propiciam milhares de empregos e que não têm as mesmas alternativas do autor, que também pede: “(g) a condenação da Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil”, o que não há nos Juizados Especiais nem nas plataformas de negociação. 23. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará, como anotado, a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. A matéria é constitucional: CF, art. 93, XIII: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;” 24. Este Tribunal de Justiça é o único tribunal brasileiro com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Não se pode admitir, na sua distribuição, demandas sem critérios de competência, aleatórias, que tipificam abuso de direito, sem a respectiva variante da população. Esse binômio não pode ser alterado, artificialmente, pelas partes, que só constituem a demanda. Demanda só não é critério. A demanda judicial deve ser da respectiva população domiciliada. 25. Entretanto, este Tribunal está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ. 26. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vêm à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos domiciliados no Distrito Federal (CPC, art. 63, §3o). 27. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Uma passagem de João Pessoa ou de Recife a Brasília custa mais do que o valor dado à causa. Como não custa quase nada demandar pelo Processo Judicial eletrônico, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do agravante, local de cumprimento da obrigação, e da sede da agravada, em Vara Cível de Brasília. Não seria diferente se fosse em Juizado Especial do Distrito Federal, mas o valor da causa e sua propositura em Vara Cível evidenciam, ainda mais, o abuso de direito de acesso à Justiça. 28. De uma forma aleatória, em resumo, sem critérios, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz, afastando-se do Juiz natural, o que é inconstitucional. Logo, é inadmissível. *** 29. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial (retificação da distribuição), embasada em elementos fáticos-jurídicos idôneos, assim como da inexistência de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, é incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 30. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III e 1.015). 31. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO